Tribunal: TJMT
Processo: 1004877-12.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004877-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Acidente de Trabalho - Ressarcimento ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELAINE CRISTINA OGLIARI - CPF: 880.800.131-87 (ADVOGADO), MARIA RITA SOARES CARVALHO - CPF: 994.840.301-06 (ADVOGADO), JULIANO RODRIGUES FERRER - CPF: 700.981.150-49 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (AGRAVANTE), RENATO ZEN - CPF: 850.560.141-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E INFORMATIVA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE PROVA DIABÓLICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por seguradora contra decisão proferida nos autos de ação de cobrança ajuizada por beneficiário de seguro de vida, que determinou a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, em razão da hipossuficiência informacional e técnica do autor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que inverteu o ônus probatório em favor do autor-consumidor é juridicamente válida, à luz da legislação consumerista, considerando a alegação de que este não seria hipossuficiente por ser produtor rural e ter sido assistido por corretor de seguros.

III. Razões de decidir

3. A inversão do ônus da prova pode ser decretada com base na verossimilhança das alegações ou na hipossuficiência do consumidor, de natureza técnica, jurídica ou informacional, conforme autoriza o art. 6º, VIII, do CDC.

4. A hipossuficiência reconhecida não se limita ao aspecto econômico, abrangendo a desigualdade de condições na produção probatória entre consumidor e fornecedor de serviços securitários.

5. A contratação assistida por corretor de seguros não afasta a hipossuficiência técnica do segurado frente à seguradora, que detém o domínio dos critérios internos de avaliação e dos documentos técnicos que justificam a negativa da indenização.

6. A redistribuição do ônus da prova, neste contexto, visa garantir o equilíbrio processual e não configura presunção de veracidade nem imposição de prova impossível à seguradora, que possui melhores condições de demonstrar a regularidade de sua conduta.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“
A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é admissível quando o consumidor demonstrar hipossuficiência técnica ou informacional frente ao fornecedor de serviços securitários, ainda que não h
aja hipossuficiência econômica.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AREsp
2525995, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 16.04.2024; TJMT, N.U 1001228-39.2025.8.11.0000, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 19.03.2025; TJMT, N.U 1029094-56.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 11.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS S/A
contra a decisão proferida pelo Dr. Cássio Leite de Barros Netto, Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum, que, nos autos da
Ação de Cobrança
n.º 1000302-91.2025.8.11.0086, ajuizada por
RENATO ZEN
, determinou a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, sob o fundamento de que a relação jurídica entre as partes está sujeita à legislação consumerista, considerando a hipossuficiência do autor (ID. 182136550, na origem).

Em suas razões recursais (ID. 269494794), a Agravante alega, em síntese, que a decisão recorrida lhe impõe um ônus excessivo ao lhe atribuir a responsabilidade probatória por fatos que poderiam ser demonstrados de forma mais adequada pelo Agravado.

Argumenta, ainda, que a parte autora não se enquadra no conceito de hipossuficiência técnica ou financeira, pois se trata de produtor rural experiente, assessorado por corretor de seguros, e que a inversão do ônus da prova fere o princípio da igualdade processual, impondo-lhe a produção de prova de difícil ou impossível realização (prova diabólica).

Pleiteou
, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de
“sustar os efeitos da decisão, até que outra seja proferida pelo Colegiado”
.
No mérito
,
requer o

total
provimento do
agravo de instrumento p
ara
reformar integralmente
a decisão
recorrida
, revogando a inversão do ônus da prova
.

O pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento foi indeferido (ID. 270823397).

Em suas contrarrazões,
o
A
gravado pugna pela manutenção da decisão recorrida (ID. 274493389
)
.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 225582163).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Extrai-se da origem que
RENATO ZEN
ajuizou

Ação de Cobrança
em face de
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
,

com a pretensão de receber valores referentes a seguro de vida que lhe seriam devidos,
mas que
não
foram
pagos pela seguradora

(
ID. 181159387
, na origem)
.

Em sua inicial, o
R
equerente, ora Agravado, aduziu que é beneficiário de apólice de seguro de vida contratada junto à requerida e que, mesmo preenchendo todos os requisitos para o recebimento da indenização securitária, teve seu pedido indevidamente negado pela seguradora.

Relatou que, após a ocorrência do sinistro, realizou a solicitação do pagamento da indenização, apresentando toda a documentação exigida pela seguradora. No entanto, a
Requerida
negou o pagamento, sob alegação de supostas inconsistências contratuais, sem apresentar justificativa plausível ou documentação que embasasse a negativa.

Diant
e disso, pleiteou fosse
reconhecida a relação de consumo estab
elecida entre as partes, alegando se
tratar de fornecedor de serviço e consumidor, bem como a concessão da inversão do ônus da prova
.

Ao apreciar o feito, o Juízo singular deferiu a liminar vindicada, nos seguintes termos

(ID
.
182136550
, na origem)
:

“
[...]

Da Inversão do Ônus de Prova.
A relação travada entre as partes é de consumo, nos termos do art. 2º do CDC e, verificada a hipossuficiência e desvantagem da parte
Requerente, onde a Requerida está mais apta a provar o insucesso da demanda e comprovar que cumpriu com os termos do contrato,
INVERTO O ÔNUS DA PROVA
, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.
[...]
”.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade da inversão do ônus da prova determinada
pelo Juízo singular
, à luz
do
Código de Defesa do Consumidor
.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
“secundum
eventum
litis”
; assim, sua análise se limita à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida, sem permitir a discussão do mérito da causa ou de questões que não foram abordadas na primeira instância, sob pena de supressão de instância.

Do cotejo dos autos,
contudo,
verifico que
o recurso não comporta provimento
.
Vejamos.

A inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, destina-se a equilibrar a relação processual quando há
verossimilhança nas alegações do consumidor
ou
sua
hipossuficiência
, seja ela
econômica
,
técnica
ou
informacional
.

A propósito:

“[...] como se percebe pela própria redação legal, há 2 (dois) requisitos alternativos, ou seja, não cumulativos, para que seja concedida a inversão do ônus da Prova no processo civil em favor do consumidor:
a)-
verossimilhança da alegação; e
b)-
hipossuficiência da parte. Em outras palavras,
a inversão deve ser decretada
se for verossímil a alegação
ou se o consumidor for hipossuficiente
,
hipossuficiência que pode ser econômica
,
jurídica
ou
técnica

[...]” (
STJ -
AREsp
: 2525995, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: 16/04/2024).

No presente caso, o
Juízo
a quo
, ao avaliar a relação jurídica entre as partes, concluiu
corretamente que o A
gravado se enquadra como consumidor e, em razão da complexidade das cláusulas contratuais e
das questões técnicas envolvidas na regulação do sinistro, não dispõe das mesmas condições que a seguradora para a produção da prova.

Quanto ao
argumento
da A
gravante de
que o A
gravado não seria hipossuficiente, por
se
tratar de um produtor rural experiente e por ter sido assessorado por corretor de seguros,
este
não se sustenta
, porquanto
a
hipossuficiência reconhecida pelo Código de Defesa do Consumidor não se restringe ao aspecto econômico, mas abrange também a desigualdade de informações e de capacidade técnica para produzir prova acerca dos fatos controvertidos.

Ademais, a
inda que o
A
gravado tenha contratado o seguro com o auxílio de um corretor, isso não o coloca em posição de igualdade com a seguradora

Agravante
, que detém controle absoluto sobre os critérios de avaliação do sinistro, as perícias realizadas e as justificativas técnicas que emb
asam a negativa da indenização.

O simples fato de o
A
gravado ser produtor rural e de possuir experiência no ramo agrícola não significa que ele detenha conhecimento especializado sobre os trâmites da regulação de sinistros securitários, tampouco o torna capaz de demonstrar, por conta própria, eventuais irregularid
ades na conduta da
Agravante
.

Além disso
, é equivocado o argumento de que a inversão do ônus da prova violaria o princípio da igualdade processual
, pois

esta
não implica
em
presunção absoluta de veracidade das alegações do consumidor, mas apenas uma redistribuição do encargo probatório, compatível com o princípio da facilitação da defesa do consumidor. Trata-se de um instrumento processual voltado a equilibrar a desigualdade entre as partes e garantir que a parte que possui melhores condições de produzir a prova assuma tal encargo.

No caso concreto,
a Agravante
dispõe dos documentos, laudos e registros internos necessários para demonstrar a regularidade de sua conduta, ao passo que o segurado não tem acesso a essas informações
de forma plena e desimpedida.

Aliás, ao contrário do que alega a Agravante, a inversão do ônus da prov
a
não significa a antecipação de um juízo de valor sobre o mérito da demanda. Trata-se apenas de um critério processual que disciplina a distribuição da carga probatória, sem implicar presunção absoluta de veracidade das alegações do consumidor.

A propósito
, a alegação de que a decisão recorrida impõe à seguradora uma “prova diabólica” não se sustenta, pois não se trata de uma prova impossível, mas sim de uma obrigação compatível com a natureza da relação contratual estabelecida entre as partes.
Portanto, c
abe à seguradora, que possui acesso aos documentos, laudos periciais e critérios internos de avaliação do sinistro, demonstrar a adequação de sua conduta e a inexistência de fal
has na cobertura securitária.

Desse modo
, a decisão recorrida
se
alinha ao entendimento consolidado
por este Egrégio Tribunal de Justiça
, que admite a inversão do ônus da prova sempre que houver desequilíbrio técnico ou informacional entre as partes.
Confira-se:

“
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – AGRAVO DE INSTRUMENTO
[...]
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – MITIGAÇÃO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]
A inversão do ônus da prova é cabível quando a parte autora demonstra hipossuficiência técnica
,
jurídica ou informacional frente à instituição financeira
.”
(N.U 1001228-39.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025,
Publicado
no DJE 22/03/2025
– grifo nosso
)

“
[...]
4.
A hipossuficiência do consumidor não se limita à condição econômica
,
mas também à capacidade de produzir prova no caso concreto, conforme jurisprudência consolidada
.
[...]
A
inversão do ônus da prova pode ser fundamentada na dificuldade do consumidor em produzir prova
,
independentemente de sua condição econômica
’. [...]”
(N.U 1029094-56.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025,
Publicado
no DJE 18/03/2025
– grifo nosso
)
.

Assim, a inversão do ônus da prova, longe de configurar uma afronta ao devido processo legal, constitui um mecanismo essencial para garantir que a parte mais frágil na relação de consumo tenha condições de demonstrar eventuais abusos cometidos
pela fornecedora do serviço
,
razão pela qual
a decisão recorrida
deve ser mantida em sua integralidade.

Por fim, salienta-se que o entendimento formado nesta fase inicial do processo não

vincula o Juízo de origem, nem define o mérito da causa, devendo ser reconsiderado com as provas que surgirem ao longo do processo, as quais certamente esclarecerão com maior precisão os pontos levantados pelo
A
gravante.

Diante do
exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento interposto pela
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
, mantendo-se integralmente a decisão recorrida que determinou corretamente a inversão do
ônus probatório em benefício de

RENATO ZEN
.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025